Tribunal: TJMT
Processo: 1023306-03.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023306-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 006.548.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNVAL SANTOS SELES JUNIOR - CPF: 779.090.702-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 052.285.521-03 (ADVOGADO), JACOME TAVARES VIEIRA - CPF: 092.699.912-53 (PACIENTE), RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 052.285.521-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – NULIDADE DA INSTRUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ARBITRARIEDADE MANIFESTA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

Inexistindo teratologia ou arbitrariedade manifesta, o
habeas corpus
não se presta à relativização da coisa julgada, não podendo ser manejado como sucedâneo da ação autônoma de impugnação cabível, a saber, a revisão criminal, ainda que se possa
cogitar de

eventuais reflexos no
status libertatis
do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jacome Tavares Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Em síntese, o impetrante afirma que o paciente figura como réu, acusado da prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,

na Ação Penal n. 0001728-98.2016.8.11.0013, que tramita perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, e que o seu interrogatório foi realizado antes da oitiva das testemunhas de acusação Juliano Silva de Carvalho e Cley Celestino Batista.

Argumenta que tal fato implicou violação das normas contidas no art. 400,
caput
, do Código de Processo Penal, e no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, na medida em que o Supremo Tribunal Federal passou a entender que a ordem de inquirições prevista no mencionado dispositivo do CPP é de observância obrigatória nos processos regidos pela Lei Antidrogas.

Alega que houve prejuízo ao paciente, asseverando, nesse sentido, que os depoimentos prestados pelas mencionadas testemunhas mudariam toda a linha de defesa e o deslinde do caso.

Com tais considerações, pleiteia a declaração da nulidade da instrução e dos atos processuais subsequentes (Id. n. 66107962).

Junta documentos (Ids. n. 66107963-66107974).

Não houve pedido de liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 66929482).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 68486487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jacome Tavares Vieira
, acusado da prática dos crimes tipificados nos artigos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, o impetrante afirma que o interrogatório do paciente foi realizado antes da oitiva das testemunhas de acusação Juliano Silva de Carvalho e Cley Celestino Batista, e argumenta que tal fato implicou violação das normas contidas no art. 400,
caput
, do Código de Processo Penal, e no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, na medida em que o Supremo Tribunal Federal passou a entender que a ordem de inquirições prevista no mencionado dispositivo do CPP é de observância obrigatória nos processos regidos pela Lei n. 11.343/2006.

Outrossim, sustenta que houve prejuízo ao paciente, asseverando, nesse sentido, que os depoimentos prestados pelas mencionadas testemunhas mudariam toda a linha de defesa e o deslinde do caso.

Com tais considerações, pleiteia a declaração da nulidade da instrução e dos atos processuais subsequentes.

O
writ
, contudo, não merece nem sequer ser conhecido.

“
Detalhe” relevantíssimo, omitido na impetração, porém informado pelo impetrado, é o fato de que a sentença condenatória já foi proferida e, inclusive, transitou em julgado. Confira-se:

“
O paciente foi preso em flagrante delito em 09/03/2016, sendo o flagrante devidamente homologado e sua prisão convertida em prisão preventiva
(...)
.

Ao ofertar a denúncia, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos acusados Evandro Gutjahr e Synval Santos Seles Júnior, os quais não foram presos em flagrante delito, sendo a representação deferida
(...)
.

Em respeito à legislação especial da lei de drogas, foi determinada a notificação dos denunciados para apresentarem defesa preliminar.

Por conseguinte, as Defesas dos corréus Synval Santos Seles Júnior e Evandro Gutjhar dos Santos formularam pedido de revogação de suas prisões, que após parecer contrário do Ministério Público, foi indeferido por este Juízo
(...)
.

Nesta mesma oportunidade, a denúncia foi recebida (20/10/2016) e designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 05/12/2016.

Em audiência de instrução, ocorrida em 05/12/2016, procedeu-se às oitivas das testemunhas residentes nesta Comarca: Domingos Sávio Dourado (Escrivão de Polícia), Sebastião Andrade Ribeiro (Sargento da Polícia Militar), Vitor Chab Domingues (Delegado de Polícia) e Gilson Silveira do Carmo (Delegado de Polícia).

Deprecou-se a oitiva das testemunhas residentes em outras Comarcas: Cley Celestino, Antônio João e Juliano da Silva.

Expediu-se carta precatória para interrogatório do paciente, vez que segregado na Comarca de Cuiabá/MT. A solenidade ocorreu em 13/02/2017.

Ainda, o Ministério Público pugnou pelo desmembramento do feito em relação aos acusados Evandro e Synval, por se encontrarem soltos, embora com prisões decretadas.

Ato contínuo, a Defesa do paciente aportou aos autos pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde, que após parecer contrário do Ministério Público, foi indeferido por este juízo
(...)
.

Nesta mesma oportunidade o processo foi desmembrado em relação aos acusados Evandro e Synval
(...)
.

A Defesa do paciente formulou novo pedido de prisão domiciliar, o qual foi indeferido por este juízo, vez que ausentes os requisitos estabelecidos em lei
(...)
.

Com o retorno das missivas, encerrou-se a instrução, oportunidade em que foi determinada vista dos autos às partes para apresentação de alegações finais.

A sentença foi proferida em 23/05/2018, sendo o paciente condenado a pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas.

O paciente, devidamente intimado da sentença, manifestou desejo de recorrer, contudo, posteriormente desistiu, tendo a sentença transitado em julgado em 22/07/2019
” (Id. n. 66929482, pp. 2-5).

Evidentemente, o
habeas corpus
não se presta à relativização da coisa julgada, não podendo ser manejado como sucedâneo da ação autônoma de impugnação cabível, a saber, a revisão criminal, ainda que se possa
cogitar de

eventuais reflexos no
status libertatis
do paciente.

Frise-se que, na espécie, não se verifica teratologia ou arbitrariedade manifesta, justificadora da concessão

da ordem, na medida em que a instrução processual seguiu fielmente a ordem de inquirições prevista no art. 400,
caput
, do CPP, a não ser pelas oitivas de duas testemunhas de acusação após o interrogatório do acusado, o que por si só não é capaz de ensejar nulidade, mormente em virtude da ausência de alegação oportuna – no curso da ação penal –, sem perder de vista que o prejuízo não se encontra suficientemente demonstrado.

Diga-se de passagem que,
ao tempo d
as mencionadas oitivas, realizadas por carta precatória,
prevalecia o entendimento de que não configurava
ofensa à ampla defesa a
simples
observância da ordem de inquirições prevista no art. 57,
caput
, da Lei Antidrogas,
que estabelece o interrogatório como primeiro ato da instrução.

Diante do exposto,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020